Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705018-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: ELOIZA SANTOS DE LIMA D E C I S Ã O Os presentes autos foram devolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o exame do agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV que não foi conhecido pela decisão monocrática de ID23514418, decisão monocrática mantida pela 5a Turma no respectivo agravo interno (acórdão 1339755, ID26035682). Muito bem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento (autos n. 0701832-06.2020.8.07.0018) ajuizada pela agravada ELOIZA SANTOS DE LIMA: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por ELOÍZA SANTOS DE LIMA contra o DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a autora que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), sendo admitida em 24.02.2000 e aposentada em 09.09.2014. Afirma que em razão da sua profissão, desenvolveu SÍNDROME DO IMPACTO NOS OMBROS- SIO (LER /DORT), patologia inflamatória e degenerativa que se caracteriza por impactação mecânica de determinadas estruturas que se localizam no espaço umerocoracoacromial da articulação. Discorre que o avanço da doença comprometeu de maneira grave o desempenho das funções básicas, principalmente sua capacidade laboral. Relata que solicitou sua aposentação por idade, ou seja, proporcional, no ano de 2014. Ao final, requer o reconhecimento do nexo causal entre o trabalho desempenhado pela autora e o acometimento das doenças que lhe geraram incapacidade laborativa total e permanente, bem como a conversão da aposentadoria da requerente de proventos proporcionais para proventos integrais, decorrente de moléstia profissional e isenção de imposto de renda. Com a inicial vieram os documentos. Em razão de ajuizamento de ação idêntica a esta, a 8a Vara da Fazenda Pública declinou da competência para este Juízo (ID 58610563). Foi proferido despacho por meio do qual a autora foi intimada a comprovar o recolhimento das custas processuais (ID 59025688). A autora informou a interposição de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido. Autora apresentou comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 62668705 e 62668708). Devidamente citado, o DF apresentou contestação acompanhada de documentos (ID 66444078). Alega em sede de preliminar ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, alega que não existe nos autos prova de que a autora era portadora de doença incapacitante à época da aposentadoria e de que a doença sofrida por ela é decorrente ou relacionada ao exercício da função. Afirma que a manifestação da Diretoria de Perícias Médicas acostada aos autos (ID 66444079) destaca que a doença da servidora não é de natureza ocupacional e, portanto, não se enquadra na exceção prevista no art. 40, I, da Constituição Federal c/c art. 18, §5o, e na Lei Complementar n. 769/2008 para percepção de aposentadoria com proventos integrais. Requer a improcedência da ação. A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 67284848). Requer a realização de prova pericial por médico ortopedista, a fim de comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia e o trabalho exercido pela autora. Consta nos autos decisão por meio da qual foi reconhecida a legitimidade passiva do DF para compor o polo passivo da presente demanda, bem como facultou à parte autora a emenda à petição inicial para incluir o IPREV no polo passivo (ID 67365734). Autora apresentou emenda à inicial para incluir o IPREV no feito (ID 69027896). Devidamente citado, o IPREV apresentou contestação nos exatos termos da contestação apresentada pelo DF, razão pela qual não se mostra necessária nova intimação da autora para apresentar réplica, uma vez que esta já se encontra acostada aos autos no ID 67284848. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao saneamento do feito, na forma do art. 357 do Código de Processo Civil. Primeiramente, destaca-se que há uma confusão entre os institutos da prescrição e decadência nas preliminares trazidas pelo réu. A parte ré afirma a extinção do direito de revisão do benefício previdenciário com fundamento em prescrição quinquenal fundado no art. 1o do Decreto 20.910/32, emaranhando a extinção do direito de revisão pelo decurso de prazo decadencial, com a extinção da pretensão de cobrança das prestações do benefício em si. É cediço que os benefícios previdenciários em vista do caráter fundamental não prescrevem quanto ao fundo de direito. Apenas e tão somente são atingidas pela prescrição as prestações de cunho patrimonial vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Nesse sentido, colaciono entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 103 CAPUT DA LEI 8.213/1991 APLICÁVEL AO ATO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o benefício previdenciário ainda não foi concedido. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do benefício. Prescrição do fundo de direito não há, quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais. 2. Agravo regimental não provido. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 493.997 – PR (2014/0070481-6) Rel. Min Mauro Campbel Marques. 2a Turma. Publicação: Dje 09/06/2014 Tal entendimento encontra-se consolidado como se extrai do Enunciado no 85 da Súmula do c. STJ, o qual versa que 'nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio legal anterior à propositura da ação'. Dessa maneira, o direito da autora à aposentadoria por invalidez não se encontra obstaculizado em razão do decurso do tempo, apenas e tão somente, seus reflexos patrimoniais descritos pelas prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da presente ação se encontram prescritos. Afastada a tese da prescrição de fundo de direito e fixada a prescrição quinquenal, passo à análise da alegada 'prescrição' do direito de revisão do benefício. Verifica-se que a denominada 'prescrição do direito de revisão”'consiste, em verdade, na decadência do direito de revisar o benefício concedido. A legislação previdenciária do DF (LEI COMPLEMENTAR No 769, DE 30 DE JUNHO DE 2008) não traduz expressamente previsão de prescrição e decadência em relação aos benefícios previdenciários. Portanto, é de se admitir a aplicação subsidiária da legislação federal previdenciária ao caso concreto. No caso, o direito de revisão de benefício previdenciário concedido não se encontra extinto pela decadência. Em verdade, o art. 103 da Lei 8213/91 traz a previsão de 10 anos como prazo decadencial ao direito de revisão do benefício previdenciário em questão. Logo, o direito da autora de revisão à aposentadoria concedida em 09/09/2014 não se encontra extinto pela decadência. Rejeito, pois, a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito. Rejeito, ainda, a alegação de decadência do direito de revisão do benefício de aposentadoria e destaco, contudo, a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da presente ação. Não há outras preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Estão presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação. Não há, pois, questões processuais pendentes de análise (CPC, art. 357, I). A controvérsia cinge-se a constatar se a autora tem direito à conversão de aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, em aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, decorrente de moléstia profissional e isenção de imposto de renda. O ônus da prova deve ser distribuído de acordo com as regras ordinárias estampadas no art. 373, I e II, do CPC. Assim, a alegada invalidez e o nexo causal entre tal invalidez e a atividade laboral devem ser comprovadas pela parte autora, uma vez que representam fatos constitutivos do direito pretendido pela autora. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, de ofício ou a requerimento. No caso, o deslinde dos pontos controvertidos depende, essencialmente, da produção de prova técnica, a fim de aferir se a servidora era, ao tempo da aposentadoria, incapaz para o labor e se a incapacidade decorreu das atividades laborais. Dessa forma, DEFIRO a prova pericial. Os honorários deverão ser adiantados pela parte autora, em razão de ter postulado o pedido de realização de prova pericial. Fixo como pontos controvertidos: (i) a autora possuía SÍNDROME DO IMPACTO NOS OMBROS- SIO (LER /DORT) ao tempo da aposentadoria, (ii) ao tempo da aposentadoria a autora encontrava-se incapacitada para o trabalho em razão da SÍNDROME DO IMPACTO NOS OMBROS- SIO (LER /DORT), (iii) a referida doença que acomete a autora possui nexo causal com a atividade laboral exercida pela autora, ou seja, foi adquirida pelo exercício da atividade laboral (doença profissional). Às partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 06 (seis) dias, já considerada a dobra legal. Com a apresentação dos quesitos, voltem-me conclusos para nomeação do perito. Após a nomeação do perito, intime-o, por telefone ou e-mail, para apresentação de proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Da proposta, dê-se vista às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para eventuais impugnações. Após, voltem-me para decisão. Intimem-se” (ID81346559, autos de origem). Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que "o prazo para revisão do ato de aposentadoria é prescricional, regido pelo art. 1o do Decreto 20.910/32 e é contado a partir da data da inatividade, atingindo o próprio fundo de direito. Desse modo, considerando que a autora se aposentou em 09/09/2014, que almeja revisar o ato de aposentadoria e que a presente ação apenas foi ajuizada em 09/03/2020, é manifesta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, sendo o caso de reformar a decisão agravada para extinguir presente processo com exame de mérito". E pedem: “Em face do exposto, os agravantes requerem: a. a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento; b. a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso; c. seja conhecido e provimento o presente agravo para que seja reformada a decisão recorrida, com a extinção do presente processo com exame de mérito em razão da prescrição do fundo de direito” Preparo dispensado. O agravo de instrumento não foi conhecido (decisão de ID23514418). Contra referida decisão, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV interpuseram agravo interno (ID24135132). Contrarrazões pelo não provimento do agravo interno (ID24678462). Agravo interno não provido (acórdão n. 1339755, ID26035682). DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV opuseram embargos de declaração, aos quais negado provimento (acórdão n. 1357150, ID2770252). Interposto recurso especial por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (decisão de ID29985512), recurso provido nos seguintes termos: “Observo que os autos discutem o cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de decadência e prescrição. O aresto distrital não conheceu do recurso por entender que, em regra, o art. 1.015 do CPC/2015 elenca um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Registrou, ainda, que o afastamento de alegações relativas à decadência e prescrição não se enquadra na tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (DJe 19/12/2018), submetidos à sistemática de recursos representativos, de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Acrescenta, por fim, que o art. 487 do CPC/2015 disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou as prejudiciais descritas na norma. Contudo, ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento na hipótese, o Tribunal a quo dissentiu da jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015" ( ) Ante o exposto, com base no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para anular o aresto recorrido e determinar que o Tribunal a quo examine o agravo de instrumento ali interposto, como entender de direito” (ID41335741, p.4/7). Referida decisão transitou em julgado em 16/11/2022 (certidão de ID41335741 – p.12). É o relatório. Decido. Como relatado, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para o fim de “anular o aresto recorrido e determinar que o Tribunal a quo examine o agravo de instrumento ali interposto, como entender de direito” (decisão de ID41335741, p.4/7). No entanto, o recurso não deve ser conhecido por fato superveniente. Na origem, foi proferida sentença em 15/11/2021, tendo sido julgados improcedentes os pedidos da autora (ID108543378, autos originários): “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Resolvo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários pela parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade processual deferida” Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal; sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMP-BELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, determinando o custeio/fornecimento do tratamento de imunoterapia com Nivolumabe (OPDIVO) 267 mg endovenoso, a cada 2 semanas por 24 ciclos (dose aplicada de 3mg/kg conforme prescrição médica), sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00. 2. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que, foi proferida sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais na demanda de conhecimento que deu ensejo ao presente recurso (Id 109688486 dos autos 0731226-75.2021.8.07.0001). 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão 1396447, 07316658920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora